Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022261-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA
AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA PACTO LTDA na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quanto dia útil de todo mês, a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para possibilitar a parte autora a pagar aluguel do imóvel locado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante as alegações do agravante, denota-se dos autos de origem que já decorreu o prazo para entrega do bem adquirido, qual seja, 13/12/2018 (ID no 112582967), bem como o autor está arcando com os valores do financiamento do imóvel (112582966).
Além disso, extrai-se dos autos que em decorrência do atraso da entrega do imóvel, o autor foi obrigado a alugar outro imóvel para sua moradia, conforme contrato de locação juntado no ID no 112582965.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora